Tribunal: TJPA
Processo: 0801953-35.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801953-35.2024.8.14.0009

APELANTE: EGNACIO DE SOUSA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos delitos previstos no art. 21 da LCP, art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 147 do CP, em razão de agressão, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência em contexto de violência doméstica, com pena fixada em 4 meses de detenção e 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

2.

Consta dos autos que o recorrente invadiu a residência da vítima, sua ex-companheira, por uma janela, a ameaçou de morte, desferiu-lhe um soco e, armado com faca, voltou a persegui-la e reiterar as ameaças, mesmo ciente das medidas protetivas impostas e regularmente intimado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelos delitos narrados na denúncia; (ii) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e a materialidade estão comprovadas pelo depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, colhido sob contraditório, corroborado pela certidão de intimação das medidas protetivas e pela narrativa consistente dos fatos.

5.

A negativa do recorrente mostrou-se isolada, contraditória e desmentida por prova documental, revelando ausência de dúvida razoável quanto à sua responsabilidade penal.

6.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, e da Súmula 588 do STJ, diante da prática de violência e grave ameaça no contexto de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente, harmônica e colhida sob contraditório, possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica e pode fundamentar a condenação.
2. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de violência doméstica com uso de grave ameaça ou violência física, conforme vedação legal e jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I, e 147; LCP, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 155 e art. 156, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 588.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801953-35.2024.8.14.0009

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: E. DE S. P.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por E. de S. P. contra a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 21 da Lei das Contravenções Penais, art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 147 do Código Penal, fixando-lhe a pena total de 4 (quatro) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Segundo a denúncia (ID 29708069), no dia 14.12.2023, por volta das 21h, o recorrente, mesmo ciente da medida protetiva que lhe proibia de se aproximar da vítima S. do S. P. B., invadiu sua residência pela janela, ameaçando-a de morte e agredindo-a com um soco. Em seguida, armado com uma faca, perseguiu a vítima, que conseguiu fugir, retornando posteriormente à residência para renovar as ameaças.

A denúncia foi recebida em 23.05.2024 (ID 29708070).

A sentença foi proferida em 22.11.2024 (ID 29708122).

Em suas razões recursais (ID 29708129), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta a insuficiência probatória para a condenação, afirmando que a sentença baseou-se unicamente no depoimento da vítima, sem respaldo em outras provas, e pleiteia a absolvição. Subsidiariamente, pretende a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 29708133), pugnando pelo não provimento do recurso. Argumenta que a palavra da vítima, firme e coerente, aliada à prova documental das medidas protetivas deferidas e descumpridas, é suficiente para a manutenção da condenação. Defende ainda a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a ocorrência de violência e grave ameaça no contexto dos fatos.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30169424) manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Sustenta que as provas coligidas, especialmente o depoimento consistente da vítima, demonstram de forma inequívoca a autoria e a materialidade dos delitos. Opina pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório. Inclua-se na pauta da sessão virtual.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, em 14 de dezembro de 2023, por volta de 21h, o Recorrente, ciente de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em favor de S. do S. F. B., ingressou na residência da ofendida sem permissão, ameaçando-a de morte por ela não desejar reatar o relacionamento; após empurrão que fez cair a faca que portava, desferiu um soco na boca da vítima, correu à cozinha para apanhar outra faca e, já na via pública, prosseguiu nas ameaças, inclusive referindo que pegaria a arma de parente para matá-la.

A materialidade e a autoria emergem do depoimento firme e harmônico da vítima, colhido sob contraditório e convergente com o que fora noticiado na fase inquisitorial, somado ao contexto provado de persistente afronta à sua integridade ao longo de meses, circunstância que motivou a concessão de medidas protetivas de urgência.

Consta, nos autos das protetivas n. 0803395-70.2023.8.14.0009, certidão de intimação pessoal do Recorrente em 04.08.2023, com ciência expressa das restrições impostas por seis meses, consistentes, entre outras, na proibição de aproximação e de contato com a vítima, na vedação de frequentar determinados locais e no afastamento do lar.

Consigne-se,
obiter dictum
, que a consulta aos autos das medidas protetivas para certificar a intimação do recorrente constitui legítimo exercício do poder instrutório do magistrado (Art. 156, II, do CPP), providência que visa meramente ratificar a verdade processual e assegurar a plena higidez da instrução.

Outrossim, em juízo, a ofendida declarou que o Recorrente ingressou pela janela, proferiu ameaças graves, portou faca e desferiu um soco. O Recorrente, por sua vez, negou os fatos e chegou a afirmar, mais de uma vez e de forma enfática, em clara pretensão de desacreditar a palavra da vítima, que nunca fora informado das medidas protetivas; tal alegação, contudo, foi frontalmente desmentida pela certidão de intimação já referida, o que torna a versão defensiva inverídica e frágil, sem aptidão para suscitar dúvida razoável, reforçando o dolo no descumprimento e a credibilidade da versão da vítima em relação à agressão física e às ameaças graves.

À vista desse conjunto, a prova judicializada — coerente, linear e amparada por documento público que atesta a ciência das proibições — revela-se suficiente para afirmar a ocorrência dos delitos e a responsabilidade do Recorrente.

No que tange à valoração probatória, embora o art. 155 do CPP preserve o sistema do livre convencimento motivado, é pacífico, nos delitos de violência doméstica e familiar, que a palavra da vítima — quando coerente e em harmonia com as demais provas — detém especial relevância probatória, podendo amparar o decreto condenatório. Tal diretriz, longe de engessar a persuasão racional, oferece critério de ponderação adequado à realidade desses crimes, marcados por clandestinidade e assimetria de forças.

Aplicando-se tais premissas ao caso concreto, verifica-se que o depoimento judicial da ofendida mostra-se firme, lógico e consentâneo com o conteúdo da acusação e com o cenário processual que evidencia a existência de medidas protetivas previamente impostas e sabidas pelo Recorrente — o que desautoriza a versão defensiva de desconhecimento.

Frise-se, ainda, que a narrativa da vítima acerca das ameaças e vias de fato é harmônica e sem contradições internas, tendo sido judicialmente colhida sob o crivo do contraditório; não se identificam elementos concretos que autorizem suposição de má-fé, equívoco ou imputação caluniosa. A negativa do Recorrente permaneceu isolada, desamparada e, sobretudo, desacreditada. Logo, não há espaço para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório é suficiente e seguro.

Da pretensão subsidiária de substituição da pena por restritivas de direitos

Inviável. A pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos revela-se inviável. O cenário fático — marcado por ingresso clandestino na residência, emprego de arma branca, ameaça de morte e agressão física — confirma a incidência do óbice previsto no art. 44, I, do Código Penal. Ademais, a Súmula 588 do STJ veda expressamente tal benefício em crimes ou contravenções praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher, sendo certo que a existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não possui o condão de superar as referidas vedações legais e sumulares ante a gravidade concreta da conduta.

Mantém-se, portanto, a negativa de substituição.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto ao regime inicial e à negativa de substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 27/02/2026